Tribunal: TJES
Processo: 0014351-14.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014351-14.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBOSA LYRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Barbosa Lyra Sociedade Individual de Advocacia contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta fraude bancária envolvendo pagamentos de IPVA referentes ao Estado do Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o argumento de inexistência de veículos registrados no Mato Grosso como prova da fraude; e (II) aferir se há obscuridade na fundamentação ao desconsiderar a alegada fragilidade da prova de localização por IP, diante da possibilidade de fraudes tecnológicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ausência de vínculo com o Estado do Mato Grosso, mas concluiu que a origem da fraude decorreu de fortuito externo, afastando a responsabilidade do banco, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A análise do endereço de IP foi realizada com base em documentação técnica apresentada pelo banco, indicando coincidência com outros acessos legítimos realizados pela própria embargante. A ausência de contraprova técnica pela parte inviabiliza o acolhimento da alegação de manipulação de localização.

Não há obscuridade ou omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, tendo sido realizado distinguishing fundamentado no entendimento de que a falha de segurança foi externa ao sistema bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O julgamento que enfrenta os argumentos essenciais da parte, ainda que rejeitando-os de forma fundamentada, não incorre em omissão.

A ausência de vínculo com o local da fraude não é suficiente, por si só, para responsabilizar a instituição financeira, quando demonstrado que o evento decorreu de fortuito externo.

A alegação de fragilidade da prova por endereço de IP exige contraprova técnica nos autos, sendo incabível a presunção de fraude tecnológica não comprovada.

A Súmula 479 do STJ não se aplica quando a falha de segurança é caracterizada como fortuito externo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479 (distinguishing aplicado).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL N. 0014351-14.2017.8.08.0024
.

EMBARGANTE: BARBOSA LYRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

EMBARGADO: BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por Barbosa Lyra Sociedade Individual
d
e Advocacia em face do v
enerando a
córdão (
id
10544071) que, à unanimidade de votos, negou provimento
à apelação que interpôs
, mantendo a r
espeitável
sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pleitos indenizatórios formulados
por ela em ação que ajuizou contra
o Banco Santander (Brasil) S. A.

A embargante sustentou, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no julgado, por entender que este Colegiado não teria enfrentado, de forma adequada, teses defensivas reputadas essenciais ao deslinde da controvérsia. Especificamente, alegou que o acórdão se omitiu quanto ao argumento de que a inexistência de qualquer veículo automotor registrado em seu nome no Estado do Mato Grosso seria prova cabal da fraude perpetrada, bem como não teria ponderado sobre a fragilidade da prova baseada no endereço de IP, ante a notória existência de tecnologias de mascaramento de localização utilizadas em fraudes digitais.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo precípuo é o de aperfeiçoar o julgado, sanando eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que o maculem. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto fático-probatório, servindo apenas como instrumento de integração e esclarecimento da decisão embargada, e não como sucedâneo recursal para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Feitas essas considerações, tenho que a insurgência da embargante não merece prosperar.

Aduziu a recorrente, em primeiro lugar, que o venerando acórdão foi omisso ao não valorar devidamente o fato de que, por não possuir nenhum vínculo jurídico ou fático com o Estado do Mato Grosso, jamais poderia ter realizado, de forma voluntária, pagamentos de boletos de IPVA daquela unidade federativa. Tal argumento, segundo sustentou, seria suficiente para demonstrar a fraude e, por consequência, a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Contudo, uma leitura atenta e integral do venerando acórdão recorrido revela, de forma inequívoca, que tal ponto não foi ignorado. O que se observa é que a
ratio decidendi
do julgado não se concentrou na existência ou não da fraude, a qual, em verdade, foi tomada como premissa fática, mas sim na identificação da origem da falha de segurança que permitiu a sua concretização. O Colegiado, ao analisar detidamente as provas produzidas, notadamente os registros sistêmicos juntados pela casa bancária, concluiu que a quebra de segurança não ocorreu na esfera de controle do banco, mas sim em ambiente externo.

Restou assentado que as transações impugnadas, embora fraudulentas em seu conteúdo, foram efetivadas a partir do mesmo endereço de IP (187.64.147.59) utilizado pela própria embargante para realizar inúmeras outras operações legítimas e não contestadas, em momentos imediatamente anteriores e posteriores ao evento danoso. Adicionalmente, o venerando acórdão ressaltou que todas as operações foram devidamente autenticadas com os mecanismos de segurança contratados, a saber, assinatura eletrônica (senha pessoal) e validação por meio de código
token
. Diante desse quadro probatório, a conclusão inarredável foi a de que o ato ilícito decorreu de um fortuito externo, e não de um fortuito interno, o que tem o condão de romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, nos exatos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não há falar em omissão. A tese da embargante foi, sim, enfrentada, porém rechaçada, uma vez que o fundamento jurídico adotado pelo Colegiado, a caracterização do fortuito externo a partir da origem da transação, tornou secundária a discussão sobre o mérito da dívida paga fraudulentamente. O que se manifesta, em verdade, é a discordância da parte com a valoração da prova e com a tese jurídica que prevaleceu no julgamento, o que escapa aos estreitos limites dos aclaratórios.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à suposta fragilidade da prova de IP, em razão da possibilidade de “spoofing de localização”. Ora, a embargante busca, por via transversa, inaugurar uma nova frente de discussão probatória em sede de embargos de declaração, o que é manifestamente incabível. O julgador tem o dever de decidir com base no acervo probatório efetivamente constante dos autos. No caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus ao apresentar documentação técnica indicando a origem das transações. Caberia à embargante, durante a fase de instrução processual, produzir a contraprova, demonstrando, por meios técnicos hábeis (como uma perícia), que os registros de IP não eram fidedignos. Não o fazendo, não pode agora, em sede de embargos, pretender que o órgão julgador presuma a ocorrência de uma fraude tecnológica específica, sobre a qual não há nenhum elemento de prova nos autos. A decisão judicial não pode se pautar em meras conjecturas ou possibilidades teóricas não comprovadas.

Por fim, no que se refere à aplicação da Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão foi explícito ao realizar o necessário
distinguishing
entre a hipótese dos autos e o verbete sumular. Concluiu-se que a súmula se aplica aos casos de fortuito interno, ou seja, àqueles eventos danosos que se inserem no risco inerente à atividade bancária. No caso, uma vez demonstrado que a falha ocorreu fora da órbita de controle do banco, a situação foi enquadrada como fortuito externo, afastando a incidência da referida súmula e da responsabilidade objetiva dela decorrente. A matéria foi, portanto, expressamente analisada e fundamentada, inexistindo o vício apontado.

Diante do exposto, resta claro que a pretensão da embargante é, inequivocamente, a de obter a reforma do julgado, conferindo aos embargos de declaração efeitos infringentes para os quais não se prestam, salvo em situações excepcionalíssimas, aqui não configuradas.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto do eminente Relator.